Tribunal: TJES
Processo: 5006938-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006938-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EUGENIA SIMOES DE CARVALHO e outros (3)

AGRAVADO: EMERSON DA VITORIA GUALBERTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Maria Eugenia Simões de Carvalho e outros, contra decisão que, nos autos da ação de reintegração e manutenção de posse cumulada com perdas e danos, indeferiu o pedido liminar e deixou de designar audiência de justificação.

Os agravantes alegam posse exercida por seus genitores desde 1953 e continuidade pelos herdeiros, apontando esbulho recente praticado pelo agravado, com colocação de placa, execução de obras e supressão de vegetação na área denominada “Área Maior”.

Requerem a reintegração liminar ou, alternativamente, a designação de audiência de justificação, com base no art. 562 do CPC. Pedido de tutela recursal indeferido. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes demonstram, com base nos elementos constantes dos autos, os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, ou ao menos para a designação de audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Concessão de medida liminar em ação possessória exige a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4)
Documentos apresentados pelos agravantes (recibos de 1952/1953, declaração de desocupação, plantas, IPTU, boletim de ocorrência e imagens de satélite) não demonstram, com a robustez exigida para a tutela de urgência, o exercício possessório contínuo e inequívoco pelos autores ou seus genitores.

5)
Recibos de aquisição possuem incongruências relevantes quanto à identificação dos vendedores, à delimitação da área e à comprovação de pagamento integral, fragilizando a alegação de posse legítima e duradoura.

6)
Ausência de registro imobiliário não impede o reconhecimento da posse, mas dificulta a delimitação objetiva do imóvel litigioso, especialmente em sede de cognição sumária.

7)
Imagens de satélite revelam que a área permaneceu densamente arborizada até período recente, o que enfraquece a alegação de uso contínuo pelos agravantes.

8)
A existência de boletim de ocorrência, no qual os próprios agravantes afirmam que o imóvel “já havia sido vendido há cerca de 40 dias”, lança dúvida sobre a titularidade possessória e sobre a legitimidade ativa para o pleito reintegratório.

9)
Diante da fragilidade dos elementos de prova, não se justifica a concessão de liminar nem a designação de audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova robusta e inequívoca da posse exercida, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

2. A ausência de elementos objetivos e consistentes sobre a delimitação da área, o exercício efetivo da posse e a existência do esbulho inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

3. A simples juntada de documentos antigos e imagens de satélite não supre a necessidade de demonstração atual e concreta do exercício possessório para fins de liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5120008288, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 04.07.2017, publ. 14.07.2017;
TJES, Apelação Cível nº 21050066485, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Rel. Subst. Luiz Guilherme Risso), 3ª Câmara Cível, j. 29.08.2017, publ. 06.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, o deferimento de liminar em ações possessórias exige que o autor demonstre os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a posse dele; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou esbulho e (iv) a perda da posse.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017).

Na hipótese, a controvérsia gira em torno da efetiva comprovação do exercício da posse pelos agravantes sobre o imóvel identificado como “Área Maior”, objeto do pedido de reintegração liminar.

Ao que se depreende, a petição inicial está instruída com recibos datados dos anos de 1952 e 1953, declaração de desocupação, plantas do imóvel, inscrições de IPTU, boletim de ocorrência e imagens de satélite.

Nesse cenário, verifica-se que os recibos de aquisição, conquanto representem indícios da transmissão da posse aos genitores dos autores, apresentam incongruências relevantes quanto à identificação dos vendedores, à delimitação das áreas negociadas e à integralidade do pagamento, o que enfraquece a robustez documental exigida para a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
.

Soma-se a isso a ausência de registro imobiliário da área, situação que, embora não obste o reconhecimento da posse para fins possessórios, dificulta sobremaneira a identificação objetiva e precisa dos limites do bem em litígio.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, as imagens de satélite juntadas aos autos indicam que a fração denominada “Área Maior” permaneceu densamente arborizada até período recente, circunstância que, ao menos em sede de cognição sumária, destoa da narrativa de uso contínuo e zelo possessório exercido pela parte autora ao longo de décadas.

Tal discrepância entre a descrição fática apresentada na inicial e os elementos visuais trazidos aos autos fragiliza a plausibilidade do direito invocado.

Sobreleva notar que a existência de boletim de ocorrência lavrado pelos próprios agravantes, no qual consta menção expressa de que o “terreno já havia sido vendido há cerca de 40 dias” lança dúvida considerável sobre a legitimidade da posse, sobre a titularidade do direito alegado e, por conseguinte, sobre a própria legitimidade ativa dos autores para o pleito reintegratório.

Logo, a r, decisão objurgada deve ser integralmente mantida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 23/09/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões